Tribunal: TJSP
Processo: 2096988-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pedido de substituição da penhora. Agravante que não declinou motivos indicativos de que a substituição da penhora seria menos gravosa e não traria prejuízos ao exequente. Inobservância do disposto no art. 805, p. único, e no § 2o do art. 829, do CPC. Avaliação do imóvel penhorado. Laudo elaborado por perito judicial pelo método comparativo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pedido de substituição da penhora. Agravante que não declinou motivos indicativos de que a substituição da penhora seria menos gravosa e não traria prejuízos ao exequente. Inobservância do disposto no art. 805, p. único, e no § 2o do art. 829, do CPC. Avaliação do imóvel penhorado. Laudo elaborado por perito judicial pelo método comparativo direto. Impugnação do executado que não abala a avaliação realizada. Recurso desprovido.